Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposta com fundamento no art. 85, § 18, do CPC. A embargante alega contradição na decisão colegiada, que teria afirmado incorretamente haver execução em curso, e omissão quanto à apreciação do pedido principal de arbitramento dos honorários. Requer a correção da contradição e o suprimento da omissão apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao tratar a ação autônoma como execução em curso;
(ii) determinar se houve omissão quanto à análise do pedido principal de arbitramento dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. A alegada contradição quanto à natureza da demanda foi afastada, pois o acórdão embargado foi claro ao reconhecer tratar-se de ação autônoma de arbitramento, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
5. A omissão arguida não se verifica, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais à controvérsia, reconhecendo o direito à verba honorária omitida e autorizando o trâmite da ação para sua fixação pelo juízo de origem.
6. A fundamentação do acórdão atende aos requisitos do art. 489 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pela parte, quando a conclusão for incompatível com tais fundamentos.
7. A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão ultrapassa os limites dos embargos de declaração, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. Ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A menção imprecisa à fase processual não configura contradição quando a fundamentação e a conclusão do acórdão deixam claro o correto enquadramento da demanda.
3. O dever de fundamentação é atendido quando o acórdão apresenta razões suficientes à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos da parte.
4. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016, DJe 171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.